Tribunal: TJDFT
Processo: 0711668-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO PROVISÓRIA. MANDADO DE PRISÃO. APRESENTAÇÃO IMEDIATA. MEDIDA EXTREMA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. SENTENCIADA INTIMADA. NÃO COMPARECIMENTO ÀS AUDIÊNCIAS. PRAZO PRESCRICIONAL EM CURSO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA VEPEMA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juiz da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA), que reconverteu provisoriamente a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, mas deixou de determinar a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a julgamento reside em saber se é possível determinar a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata ao apenado que teve a pena restritiva de direitos reconvertida provisoriamente na pena privativa de liberdade originalmente fixada, quando, por não ter sido encontrado, ou ainda, apesar de intimado, deixa de comparecer à audiência admonitória para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravada foi condenada a uma pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.
4. Mesmo após diversas tentativas de intimação pessoal e por edital, muito embora a reeducando tenha sido regularmente intimada em algumas dessas ocasiões, não compareceu em Juízo para iniciar o cumprimento da pena a ela imposta, não podendo arguir o desconhecimento da sanção aplicada, uma vez que o processo de conhecimento não se deu à revelia. 4.1. Como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça, a reeducanda está demonstrando total desprezo pelas determinações judiciais.
5. É sabido que, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Pedido de Providências no 0008070-64.2022.2.00.0000, determinou a todos os Juízos e Tribunais brasileiros com competência criminal, sob pena de responsabilidade funcional, o recolhimento de todos os mandados de prisão não cumpridos, expedidos com o objetivo de iniciar o cumprimento de pena em regime inicial aberto ou semiaberto em desfavor de pessoa que tenha respondido ao processo em liberdade.
6. Observa-se, portanto, que, em se tratando de cumprimento definitivo de pena em regime semiaberto ou aberto, o Conselho Nacional de Justiça ratificou o que já definido anteriormente no art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021, com redação dada pela Resolução CNJ no 474/2022, no sentido da necessidade de intimação do condenado para dar início ao cumprimento da pena previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56 .
7. O Conselheiro Ulisses Rabaneda ressaltou que o Juiz deve primeiro intimar o reeducando para iniciar o cumprimento da pena, sem prejuízo da designação de audiência admonitória para fixação das condições, ressaltando que a prisão deve ser utilizada apenas em caso de não comparecimento, em regressão cautelar ou definitiva.
8. A situação excepcional de expedição de mandado de prisão mencionada na decisão proferida no Pedido de Providências corresponde justamente ao caso concreto sob análise, no qual, apesar das tentativas de intimação da reeducanda, com resultados positivos, ainda assim, por absoluta negligência da própria reeducanda, deixou de comparecer às audiências designadas para início de cumprimento da pena, buscando, ao que parece, uma possível decisão de prescrição da pretensão executória, uma vez que o prazo está em curso.
9. Diante do não comparecimento da sentenciada para iniciar o cumprimento da pena, apesar dos esforços do Juízo da Execução nesse sentido, a imprescindibilidade de expedição do mandado de prisão está devidamente comprovada, sob pena de se perpetuar um absoluto estado de desrespeito às determinações judiciais, com impacto direto na percepção de impunidade penal na sociedade.
10. “Em se tratando de reconversão provisória da pena restritiva de direitos por privativa de liberdade, é plenamente competente o d. Juízo da VEPEMA para a expedição do mandado de prisão, com a finalidade de localização do réu para o cumprimento da pena”, cuja competência somente será modificada quando reconvertida a pena definitivamente, se o caso. (Acórdão 1712555, 0711152-32.2023.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/06/2023, publicado no DJe: 19/06/2023.)
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do Ministério Público provido.